Tribunal: TJMT
Processo: 1010765-43.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010765-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA KEIKO HATAKEYAMA - CPF: 550.265.911-91 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - POLICIAL CIVIL INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO À GRATIFICAÇÃO – ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 – ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADA – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

2. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento dos escrivães da Polícia Judiciária Civil, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

BRUNA KEIKO HATAKEYAMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, M.M Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 1010765-43.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pleito inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo GAECO, assegurado no art. 6º, parágrafo único da Lei Complementar nº 119/2002; bem como condenar o requerido ao pagamento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos à parte Requerente Bruna Keiko Hatakeyama, a serem computados a partir 13/01/2015 até os dias atuais, acrescido dos consectários legais.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte requerida, em síntese, que a apelada Policial Civil, cuja carreira é organizada com fulcro no artigo 39, § 8º, da Constituição Federal e, por isso, a Lei Complementar Estadual n.º 407/2010, em seu artigo 165, estabelece que o policial civil seja remunerado mediante subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Ressalta que o pagamento do referido adicional depende disponibilidade financeira, para despesa de pessoal, por esta razão, ante a falta de disponibilidade financeira, não houve o pagamento da referida gratificação.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão do juízo de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões apresentadas no id. 141714823.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 144051182.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, M.M Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 1010765-43.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pleito inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo GAECO, assegurado no art. 6º, parágrafo único da Lei Complementar nº 119/2002; bem como condenar o requerido ao pagamento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos à parte Requerente Bruna Keiko Hatakeyama, a serem computados a partir 13/01/2015 até os dias atuais, acrescido dos consectários legais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais foi ajuizada por
BRUNA KEIKO HATAKEYAMA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o pagamento de adicional de 10% em sua remuneração durante o período de atuação no grupo GAECO, assegurado no art. 6º, parágrafo único da Lei Complementar nº 119/2002 e os reflexos financeiros decorrentes.

A sentença julgou procedente o pleito inicial com o seguinte fundamento:

“(...) Portanto, em cotejo dos autos verifico que a parte Requerente foi designada para atuar no GAECO no dia 13/01/2015 comprovando o fato constitutivo de seus direitos, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (Id. 186832226).

No que tange a disponibilidade orçamentária do Estado de Mato Grosso, observo que a parte Requerida não trouxe aos autos qualquer comprovação sobre a inexistência de dotação orçamentaria para o pagamento da referida gratificação, ônus que lhe cabia.

Outrossim, destaco que a parcela remuneratória adicional de 10% (dez por cento) para os integrantes do grupo GAECO foi criada no ano de 2002, nesse sentido, é inadmissível alegar que até os dias atuais ainda não há dotação orçamentária para adimplemento da respectiva verba.

Nesse sentido, segue o entendimento do nosso Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 – PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADO – PRECEDENTE DO STJ - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ILIQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4, II DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Nos casos em que a fixação do percentual devido pelos honorários sucumbenciais for remetida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil, esta situação impede a fixação em grau recursal, pois a majoração depende da existência de arbitramento prévio.

(N.U 1059708-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021). Destaquei.

Posto isso, indubitável o direito da parte Requerente ao recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seu respectivo vencimento fixo, durante o período de atuação no grupo GAECO, assegurado no art. 6º, parágrafo único da Lei Complementar nº 119/2002, bem como os valores retroativos a partir da data que foi lotado no GAECO até o dia que laborar naquele grupo especial.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Declarar o direito da parte Requerente Bruna Keiko Hatakeyama ao recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo GAECO, assegurado no art. 6º, parágrafo único da Lei Complementar nº 119/2002;

b)

Condenar o requerido ao pagamento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos à parte

Requerente Bruna Keiko Hatakeyama, a serem computados a partir 13/01/2015 até os dias atuais, acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, devendo ser descontadas eventuais parcelas pagas administrativamente se houver.

Os cálculos dos valores a serem recebidos deverão ocorrer em liquidação de sentença.

Nos termos do art. 85 do CPC, parágrafos 3º e 4º, condeno o Requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, cujo percentual, somente será fixado quando liquidado o julgado. (...)”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade do pagamento do adicional de 10% sobre o vencimento fixo da autora.

Inicialmente, friso que não conheço do recurso quanto à arguição de impossibilidade do pagamento do adicional, previsto no art. 6º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n.º 119/2002, ao servidor público que recebe por meio de subsídio, em parcela única.

Isso porque, não obstante, seja possível a acumulação conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI: 4941 AL - 9964237-19.2013.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 14/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-024 07-02-2020, tal insurgência, somente agora arguida, trata-se de verdadeira inovação recursal.

Assim, tenho que não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno, ou seja, abordada na contestação – o que não aconteceu -, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO PARA ENTREGA DA OBRA – PEDIDOS FORMULADOS APENAS EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS –VALOR PAGO A TÍTULO DE “SINAL” – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS – OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE DO CONSUMIDOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA – CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPREENDEDORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO DA PARTE ADVERSA PROVIDO.

1. Quando o Apelante formula pedido apenas em sede recursal, caracterizada está a inovação recursal e o não conhecimento do pleito é medida que se impõe.

2. O inadimplemento contratual por parte da empreendedora, consistente no atraso para entrega da obra, traz como consequência a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas, pois aplica-se ao caso a disposição do Enunciado Sumular 543 do STJ.

3. A ausência de cláusula contratual afirmativa no sentido de que o consumidor tenha sido claramente informado de que o valor do sinal correspondia, na verdade, à comissão de corretagem, viola o direito consumerista de informação e publicidade.

4. Quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva da vendedora, a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral. E, no caso, a situação apresentada supera os aborrecimentos do cotidiano, pois houve abuso no atraso e, portanto, enseja o dano moral indenizável.

6. O resultado do julgamento dos recursos demonstra que não há sucumbência da parte que interpôs recurso adesivo. Assim, a distribuição do ônus da sucumbência fixada na sentença deve ser revista, pois o art. 85 do CPC dispõe claramente que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(N.U 1003308-45.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

Desse modo
, NÃO CONHEÇO
do apelo, neste ponto.

Consta dos autos, que BRUNA KEIKO HATAKEYAMA é Escrivã da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, sendo que se encontra lotada junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, desde 13/01/2015 até a presente data.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 119/2002 - Cria o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências -, em seu art. 6º, parágrafo único dispõe que:

Art. 6º O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único.

Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

Destarte, inobstante, o Estado de Mato Grosso alegar a ausência de dotação orçamentária para o pagamento da gratificação discutida nestes autos, verifico que deixou de juntar aos autos comprovação a respeito da alegada ausência de dotação orçamentária, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais, a alegação de inexistência de dotação orçamentária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento do pagamento do adicional, não é suficiente para obstar o direito devido ao Recorrente, integrante do GAECO. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AREsp 464.951/RN)”.

Assim vem decidindo este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVESTIGADORES INTEGRANTES DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 – VERBA DEVIDA - ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADO – DESPROVIMENTO.

1. A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

2. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1011175-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 – VERBA DEVIDA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRETA FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4, II DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Nos casos em que a fixação do percentual devido pelos honorários sucumbenciais for remetida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil.

Sentença ratificada.

(N.U 1058783-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

O Apelante enfatiza ainda, que deve ser excluída a incorporação do percentual. Com razão, considerando, que Lei n.119/2012, impõe o pagamento àqueles que estão atuando no GAECO.

Nesse quadro, não há reparos a serem feitos na sentença proferida.

Ante o exposto, não conheço de parte do apelo, quanto ao pedido de cumulação de gratificação com subsídio conheço do recurso e, quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023